Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0723372-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANIA MARIA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico que, após oferecimento do recurso inominado (ID 68534107), não foi oportunizado ao recorrido o oferecimento das contrarrazões. Consta dos autos, tão somente, a intimação das partes acerca da sentença proferida (ID 68534210). Assim, intime-se o DF para, caso queira, ofereça as contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora